Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDADORA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A relação jurídica de direito material entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor – CDC, nos termos do que prescreve o enunciado da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. No arrendamento mercantil, o arrendador (Banco ou sociedade de arrendamento mercantil) adquire o bem objeto do contrato, escolhido pelo arrendatário (cliente/consumidor) para sua utilização. O arrendador é, portanto, o proprietário do bem, sendo que a posse e o usufruto, durante a vigência do contrato, são do arrendatário.

3. Após a quitação do contrato surge para o arrendador uma dupla obrigação: a) a instituição financeira deve providenciar a baixa automática do gravame junto ao órgão de trânsito, conforme previsto no art. 9o da Resolução n. 320/2009 do CONTRAN; b) a instituição financeira deve providenciar a documentação necessária para a transferência da propriedade do veículo, nos termos do arts. 1o e 2° da Lei n. 11.649/2008.

4. O fato de a ré apelante não se encontrar na posse dos documentos necessários para transferência do veículo não é motivo suficiente ao descumprimento da obrigação. As informações imprescindíveis à transferência do veículo atualmente são reunidas em meio digital (CRLV-e), acessíveis no sítio eletrônico do DETRAN-DF por meio do proprietário legal, que, no caso, é a requerida apelante. Resta claro a falha na prestação do serviço e o prolongamento injustificável e desnecessário do cumprimento da obrigação de fazer pela instituição financeira.

5. Legítima a multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação (art. 537 do CPC).

6. “Sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como ao art. 506 do CPC, não se faz viável a imposição judicial ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda para transferência da propriedade e dos débitos administrativos e tributários relativas a veículo objeto de transação entre particulares, de forma que a decisão de deferimento de obrigação de fazer deve repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes”. Precedente.

7. Apelação conhecida e não provida.